Tribunal: TJES
Processo: 5006571-19.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006571-19.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOZIEL DOS SANTOS TORQUATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Zoziel dos Santos Torquato contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, pleiteando a reforma da decisão para concessão do benefício a partir de 01/02/2019, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas acrescidas de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a amputação traumática do terceiro quirodáctilo esquerdo do apelante, decorrente de acidente de trabalho, gerou redução da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 prevê a concessão de auxílio-acidente como indenização quando as sequelas oriundas de acidente resultarem em redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

O laudo pericial judicial concluiu que a amputação do terceiro quirodáctilo esquerdo ocasionou sequela mínima, sem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual de montador/auxiliar de inspeção, registrando preservação de movimentos, força e funções da mão.

A perícia administrativa da autarquia previdenciária corroborou a conclusão judicial ao atestar a preservação da força, trofismo muscular e amplitude de movimentos.

O laudo pericial judicial apresentou fundamentação completa e congruente, afastando qualquer alegação de insuficiência da prova técnica, razão pela qual deve prevalecer.

Diante da inexistência de redução da capacidade laboral, inviável a concessão do auxílio-acidente, em conformidade com a jurisprudência do TJES que condiciona a concessão do benefício à comprovação de sequela com impacto funcional no desempenho da atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige demonstração de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual.

A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, atestada por laudo pericial judicial completo e congruente, afasta a concessão do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006571-19.2024.8.08.0047

APELANTE:
ZOZIEL DOS SANTOS TORQUATO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante ZOZIEL DOS SANTOS TORQUATO pretende a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, retroativo a 01/02/2019, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica, tendo o
expert
concluído que a amputação traumática do terceiro quirodáctilo esquerdo à nível de falange média decorrente de acidente do trabalho sofrido em 2018 pelo ora Apelante gerou mínima sequela que não reduz a sua capacidade laboral, sendo que o movimento de prensa, pinça, garra da mão, bem como a força da mão estão mantidas. Assim, asseverou o laudo judicial que o apelante possui plenas condições para exercer a sua atividade habitual de montador/auxiliar de inspeção (Id 16018387).

Nesse particular, não há que se falar em análise pericial insuficiente, haja vista que o perito judicial apreciou conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual, de modo que o laudo pericial apresentado se encontra bem fundamentado, completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Importa, destacar, por oportuno, que a avaliação médica realizada pela Autarquia Previdenciária (Id 16018390), do mesmo modo, indicou que o ora Apelante apresenta
força, trofismo muscular e amplitude de movimentos preservados na mão esquerda.

Portanto, diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, não faz jus o Apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Com a devida vênia à ilustre Desembargadora Relatora, Marianne Júdice de Mattos,
divirjo do seu judicioso voto condutor
, por entender que o conjunto probatório dos autos, aliado à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, aponta para a procedência do pedido autoral.

Trata-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada por
ZOZIEL DOS SANTOS TORQUATO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, objetivando a concessão de benefício de auxílio-acidente.

Narra a exordial que o Autor, no exercício de suas atividades laborais habituais (vinculadas à indústria metalmecânica/montagem), sofreu acidente de trabalho típico em 13/11/2018. O infortúnio ocasionou trauma grave em sua mão esquerda — membro dominante —, resultando na
amputação traumática do terceiro quirodáctilo (dedo médio) ao nível da falange média
(CID S68.1).

Em decorrência do sinistro, o Segurado percebeu benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de 27/11/2018 a 31/01/2019. Contudo, após a alta médica, o benefício foi cessado sem a conversão em auxílio-acidente, sob o entendimento administrativo de inexistência de sequelas indenizáveis.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica judicial. O
expert
confirmou a existência da lesão anatômica (amputação parcial do 3º dedo da mão esquerda), mas concluiu que a sequela seria "mínima", mantendo preservados os movimentos de pinça e garra, e que, portanto, não haveria redução da capacidade laborativa para a função habitual de Montador/Auxiliar de Inspeção.

O Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, acolhendo integralmente a conclusão do laudo pericial, julgou
improcedente
o pedido autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese:
(i)
que a função de montador de estruturas exige força e destreza bimanual (uso de furadeiras pneumáticas e carregamento de peso), incompatíveis com a integridade física atual;
(ii)
que a própria empresa empregadora reconheceu a limitação ao readaptá-lo de função após o acidente (de
Montador
para
Alimentador de Linha de Produção
, conforme anotação em CTPS); e
(iii)
que o STJ, no Tema 416, firmou entendimento de que o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão e a redução da capacidade sejam mínimas.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto divergente.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-acidente, em virtude de sequelas consolidadas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 13/11/2018.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, é incontroverso que o Autor sofreu
amputação traumática do terceiro quirodáctilo esquerdo (dedo médio) ao nível da falange média
.

Embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de redução da capacidade laborativa, sob o argumento de que a sequela é "mínima" e que os movimentos de pinça e garra estariam preservados, o magistrado não está adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), devendo analisar o conjunto probatório e as condições pessoais e funcionais do segurado.

Nesse ponto, a divergência se fundamenta em dois pilares essenciais: a
realidade biomecânica
e a
readaptação funcional
(prova fática).

O Autor exercia a função de Montador de Estruturas Metálicas/Auxiliar de Inspeção, atividade eminentemente braçal, que exige força, destreza bimanual e segurança na preensão de ferramentas pesadas (como furadeiras pneumáticas) e materiais.

A amputação de parte do dedo médio — dedo de alavanca e força na mão — altera a biomecânica da preensão. Ainda que o movimento de pinça (polegar-indicador) esteja preservado, a força de "pega" (garra cilíndrica) resta prejudicada.

A prova cabal dessa redução não reside apenas na medicina, mas na realidade laboral: conforme consta na Carteira de Trabalho (CTPS) e narrado nos autos,
o Autor foi readaptado pela empresa empregadora para a função de "Alimentador de Linha de Produção" após o acidente
.

Ora, se a capacidade fosse plena para a função habitual (Montador), não haveria necessidade de readaptação funcional. A mudança de cargo é a prova fática de que o obreiro não consegue mais desempenhar suas funções originais com a mesma eficiência ou sem maior esforço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extensão da lesão é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente. Basta que haja a lesão e a necessidade de maior esforço,
ainda que mínima
.

Conforme o
Tema Repetitivo 416 do STJ
:

"Exige-se, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

É inconvincente afirmar que um trabalhador braçal que perde parte de um dedo essencial para a força da mão não despenda maior esforço para realizar as mesmas tarefas que realizava quando possuía a integridade física completa. A assimetria e a perda de apoio ósseo/muscular geram, invariavelmente, sobrecarga compensatória nos demais dedos ou no membro contralateral.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que amputações parciais de dedos geram direito ao benefício:

ACIDENTE DO TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO NO NÍVEL DA FALANGE DISTAL - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-acidente é instituto tradicional da infortunística. Mesmo que a incapacidade seja parcial, ainda que exista a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, há a proteção, que bem por isso é contada na razão de apenas uma porção do salário-de-benefício . 2.
Houve amputação de dedo da mão esquerda no nível da falange distal, sendo inconvincente dizer que a lesão não tenha repercutido sobre as atividades do segurado
. A perda de falange distal, por si só, é representativa.
A mão é aspecto corporal essencial, ainda mais para quem desempenha atividades de cunho material . A perda de algum segmento trará empecilhos, ou se deverá aceitar que não existe um sistema harmônico moldado pelos milhões de anos de evolução dos hominídeos
. Compreensão que se ajusta ao pensamento do STJ (REsp Repetitivo 1.109.591/SC) de que, mesmo mínima a lesão, o auxílio-acidente seja devido . Entendimento, ainda, reiterado deste Tribunal de Justiça, associando a perda de falange distal ao auxílio-acidente. 3. Recurso desprovido.

(TJ-SC - APL: 50033131520228240018, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 08/08/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
AMPUTAÇÃO PARCIAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO ESQUERDO
. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91.
SEQUELAS QUE IMPLICAM NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
. EXEGESE DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8 .213/91.
BENEFÍCIO DEVIDO. O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE QUANDO LOGRAR COMPROVAR LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA E SEQUELAS QUE IMPLIQUEM NA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
. EXEGESE DO ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. O NÍVEL DO DANO NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, QUE SERÁ DEVIDO AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA E DO EGRÉGIO STJ. AINDA, TAMBÉM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CÂMARA, A AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA LESÃO NO ANEXO III DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO Nº 3.048/99), POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, DESDE QUE COMPROVADA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO. CASO CONCRETO EM QUE CONSTATADA A “REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL”, AINDA QUE MÍNIMA, NÃO PASSÍVEL DE REVERSÃO, BEM COMO ESTABELECIDO O NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O LABOR. DESSE MODO, APESAR DE LEVE A REDUÇÃO DA FUNCIONALIDADE, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO STJ, É DEVIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, QUE CORRESPONDERÁ A CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO .TERMO INICIAL. O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, VIA DE REGRA, É O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DO ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. AUSENTE O GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, O TERMO INICIAL DEVE SER A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO AUXÍLIO-ACIDENTE E, NA AUSÊNCIA DE AMBOS, O TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ À DATA DA CITAÇÃO. NO CASO, O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO É O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.492.221/PR, PROFERIDO COM BASE NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO DE QUE NAS CONDENAÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DIRECIONADAS À FAZENDA PÚBLICA DEVE INCIDIR O INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11 .430/06. ASSIM, ESTA CÂMARA REVIU O POSICIONAMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO, PASSANDO A DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ATÉ 27/12/2006, A PARTIR DE QUANDO PASSARÁ A INCIDIR O INPC. OS JUROS DE MORA, POR SUA VEZ, INCIDEM, A CONTAR DA CITAÇÃO, À TAXA DE 1% AO MÊS, ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, SERÃO APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA . CONTUDO, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRATANDO-SE DE DEMANDA PREVIDENCIÁRIA NA QUAL HOUVE CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SÃO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA DECISÃO CONDENATÓRIA. SÚMULA Nº 111 DO STJ . TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. NO QUE SE REFERE À TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS, O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR 15/TJRS) FIRMOU A SEGUINTE TESE: “A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS INSTITUÍDA PELA LEI 14.634/2014, CONCEDIDA AOS ENTES PÚBLICOS QUE ENUNCIA, APLICA-SE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOREM PARTES, SEJA NA CONDIÇÃO DE AUTORES OU RÉUS, RESSALVADA A OBRIGAÇÃO, QUANDO SUCUMBENTES, DE REEMBOLSAR AO VITORIOSO AS DESPESAS PROCESSUAIS QUE ESTE TENHA EXPERIMENTADO PARA ESTAR EM JUÍZO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA EM QUESTÃO” NO CASO, PORTANTO, CABÍVEL A ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO, POR SE TRATAR DE LITÍGIO RELATIVO A ACIDENTE DE TRABALHO, EM QUE A PARTE AUTORA É ISENTA DO PAGAMENTO DE QUAISQUER CUSTAS E VERBAS RELATIVAS À SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DA LEI Nº 8.213/91 .SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - Apelação: 50541316920238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 08/11/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO EM RAZÃO DO MESMO INFORTÚNIO (30/09/2007), RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . I. CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, sob a alegação de que o laudo pericial não atestou a incapacidade ou redução da capacidade laborativa do autor, que sofreu amputação de falange distal do dedo indicador da mão direita em acidente de trabalho. O apelante requer a declaração de nulidade do laudo pericial e a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o benefício de auxílio-acidente ao autor, considerando a redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho e a nulidade do laudo pericial apresentado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial, embora elaborado por médico não especialista em ortopedia, foi considerado suficiente para atestar a capacidade laboral do autor, não havendo nulidade. 4.
A perda da falange distal do dedo indicador do autor, mesmo que mínima, repercute na sua capacidade de trabalho, justificando a concessão do auxílio-acidente
. 5. O auxílio-acidente deve ser concedido desde a cessação do auxílio-doença, respeitando a prescrição quinquenal e aplicando correção monetária e juros de mora conforme a legislação vigente.IV. DISPOSITIVO E TESE6 . Apelação conhecida e parcialmente provida para conceder o auxílio-acidente desde a cessação do benefício de auxílio-doença em 30/09/2007, com correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação.Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente é devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau da lesão.

(TJ-PR 00000871120218160062 Capitão Leônidas Marques, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 07/02/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AMPUTAÇÃO DA FALANGE MÉDIA DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA . INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL DO IMESC. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. INEQUÍVOCA RESTRIÇÃO FUNCIONAL CONSTATADA. NATUREZA BRAÇAL DAS ATIVIDADES HABITUAIS . INVALIDEZ RECONHECIDA EM PRÉVIA AÇÃO ACIDENTÁRIA, POR MEIO DA QUAL DETERMINADA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, ULTERIORMENTE CANCELADA EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. INCAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL PARCIAL E PERMANENTE VERIFICADA. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO . SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 1. Recurso do autor . Pretensão à concessão de auxílio-acidente. Funções habituais de motorista de caminhão. Amputação da falange média do terceiro quirodáctilo esquerdo (dedo médio). Acidente do trabalho típico, devidamente registrado em CAT . Inequívoca diminuição da capacidade laborativa. Teor conclusivo cabal de laudo pericial produzido em ação acidentária pretérita, ajuizada em 2010, julgada procedente para condenar o INSS à concessão de aposentadoria por invalidez, ulteriormente cancelada pela autarquia em 2019. Jurisprudência desta Egrégia 17ª Câmara de Direito Público ao julgar casos análogos envolvendo amputação de falange distal de quirodáctilo, hipótese menos gravosa que a lesão produzida no caso concreto (amputação da falange média). Incapacidade laborativa parcial e permanente configurada . Nexo causal inconteste. Benefício de auxílio-acidente devido. Sentença de improcedência reformada para determinar a concessão de auxílio-acidente. 2 . DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez previamente concedida, porquanto verificada hipótese de incapacidade residual parcial e permanente. 3. ABONO ANUAL . Cabimento. Art. 40 da Lei nº 8.213/91 . 4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. 5 . SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6º, do Decreto nº 3 .048/99. 6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei nº 11 .960/09. Questão decidida no RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança . Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC nº 113/2021, deverá ser observada a taxa Selic. 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão (Súmula 111/STJ). Art. 85, § 4º, inc. II, do CPC . 8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção do INSS. Leis Estaduais nº 4 .952/85 e nº 11.608/03. Responsabilidade, contudo, pelo reembolso das despesas processuais comprovadas. 9 . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA para determinar a concessão de auxílio-acidente, acrescido dos consectários legais supra. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005768820228260168 Dracena, Relator.: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 10/10/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024)

Portanto, demonstrado o nexo causal (acidente típico), a sequela consolidada (amputação) e a repercussão na atividade habitual (necessidade de maior esforço/readaptação),
a reforma da sentença é medida que se impõe
.

Quanto ao termo inicial, aplico o Tema 862 do STJ, devendo o benefício ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (31/01/2019). No entanto, considerando que a presente ação foi ajuizada somente em 27/08/2024, impõe-se o reconhecimento da
prescrição quinquenal
das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda (Súmula 85 do STJ).

Dessa forma, embora o direito tenha nascido em 01/02/2019, os efeitos financeiros da condenação devem incidir a partir de
27/08/2019
.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e:

1.
Julgar procedente
o pedido inicial, condenando o INSS a conceder ao Autor o benefício de
auxílio-acidente
(50% do salário de benefício), com termo inicial do direito em 01/02/2019 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença);

2. Determinar o pagamento das parcelas vencidas, com efeitos financeiros a contar de
27/08/2019
, em observância à prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da fundamentação supra;

3. Inverter o ônus da sucumbência, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, incidindo sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data (Súmula 111 do STJ), bem como ao reembolso das despesas processuais comprovadas, observada a isenção de custas da Autarquia.

É como voto.